Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GX INCORPORADORA LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que determinou ao credor que decotasse excesso em procedimento de cumprimento de sentença. Na origem, GX INCORPORADORA ajuizou ação monitória em desfavor de TIAGO MARTINS DOS SANTOS e para cobrança de parcelas de juros de obra, quitados junto à Caixa Econômica Federal e na condição de fiadora. Sustentou que TIAGO adquiriu imóvel na planta financiado pela Caixa Econômica e com a previsão da cobrança de juros e obra. A incorporadora figurou no contrato na condição de fiadora. Ante o inadimplemento da obrigação, a Caixa Econômica debitou os valores vencidos diretamente em sua conta corrente. Ao tempo do ajuizamento da ação, o débito perfazia R$1.081,03 e a autora requereu a constituição do título executivo judicial acrescido do valor relativo às custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o total do débito. Embora citado, o réu não compareceu aos autos, sobrevindo sentença de procedência do pedido pela qual o juízo declarou “constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$1.081,03, acrescida de correção monetária e juros de mora a partir da data do descumprimento da obrigação”. Transitada em julgado a sentença, a credora requereu o início da fase satisfativa. Incluiu em seus cálculos, além do valor já vencido ao tempo do ajuizamento e reconhecido em sentença, as parcelas que se venceram no curso do processo e não foram pagas. O juízo determinou ao credor o decote das parcelas vencidas no curso do processo e sob o pálio de que não estariam contempladas no título executivo. Nas razões recursais, a agravante sustentou que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, as parcelas vencidas no curso do processo também integram o débito exequendo, na forma do art. 323, do Código de Processo Civil, e da tese repetitiva firmada por ocasião do julgamento do IRDR 14, desta corte. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar definitivamente a inclusão das parcelas vencidas e não pagas. Preparo regular sob ID 59229049. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Traga o autor planilha de débito que inclua apenas o que determinado na sentença, com o valor atualizado de R$ 1.081,03, vez que o valor cobrado na ação monitória é certo e determinado, não abrangendo cobrança posterior de eventuais parcelas do juros de obra vencidos, considerando que a ação monitória segue procedimento diverso do comum e que o título constituído na sentença perfaz o valor de R$ 1.081,03. Prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao julgar o IRDR 14, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência desta corte firmou o seguinte entendimento: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS. POSSIBILIDADE. No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. (Acórdão 1317518, 07155843620198070000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por se tratar de precedente qualificado e de força vinculante, sua observância é obrigatória por todas as instâncias judiciais dessa corte, conforme art. 985, do Código de Processo Civil: “Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986 .” Lado outro, somente diante da demonstração de superação do entendimento ou de distinção do caso concreto em relação ao precedente qualificado, se justificaria o afastamento de sua incidência. Porém, a decisão agravada não observou tal formalidade. Impõe-se, assim, o reconhecimento da plausibilidade do direito e probabilidade de provimento do recurso. Contudo, a antecipação da tutela recursal e na modalidade de tutela de urgência requerida pela agravante não prescinde da demonstração do risco de perecimento do direito ou ao resultado útil do processo. Uma vez não demonstrado o receito de dano, deve-se prestigiar o devido processo legal e oportunizar o contraditório antes da decisão de mérito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator